Tribunal: TJDFT
Processo: 0702896-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO: 0702896-71.2021.8.07.0000 REQUERENTE: ANDERSON BRAGA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Acolho a solicitação feita pela 1a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada na manifestação de ID 22915557. Assim, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de abril de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator